Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724207-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO RECORRIDA: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE ALVARÁ ANTEIORMENTE EXPEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 505 do Código de Processo Civil - CPC veda, em regra, que o juízo decida novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, em consagração à preclusão pro judicato. 2. Modificadas as circunstâncias fáticas, é possível que o juízo reaprecie questão já debatida anteriormente, à luz da nova configuração do caso concreto. 3. Não há, no caso, preclusão pro judicato com relação a expedição de alvará em favor do exequente/agravante, em razão da nova circunstância fática apresentada aos autos – extinção da Fundação Universa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração. Acrescenta ter sido claro quanto ao propósito de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Estatuto Processual vigente. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017